Tribunal: TJDFT
Processo: 0708215-04.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIA INADEQUADA. NOVA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO COM FÉ-PÚBLICA. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVADA. CONCORDÂNCIA COM A INICIAL. EXTINÇÃO DA CONTROVÉRSIA. BEM EXCLUSIVO. SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. SUCUMBÊNCIA. ÊXITOS E PERDAS RECÍPROCAS.
1. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação do direito de apresentar contraditório e/ou provas necessárias ao processo. Não é caso de nulidade o indeferimento do pedido da parte, após oportunizado a instrução probatória.
2. A ação de divórcio para partilha do patrimônio comum do casal não é a via adequada à prestação de contas da administração por um dos condôminos dos bens comuns, por demandar procedimentos próprios.
3. Salvo os casos de comprovado cerceamento de defesa, a fase instrução probatória, após oportunizado o contraditório e a ampla defesa, não deve ser reaberta com amparo na mera insatisfação da parte com o resultado da sua análise e do julgamento final.
4. Documentos que possuem fé-pública e, por consequência, presunção de veracidade, somente podem ser confrontados por prova de ilegalidade.
5. Não há que se modificar a sentença em parte que foi amparada na concordância expressa da parte ré com os fatos alegados pela parte autora, na fase de instrução processual, extinguindo a controvérsia antes instaurada da demanda.
6. Quando ausente a prova da alegada sub-rogação de imóveis exclusivos de um dos cônjuges, devem ser partilhados em igual razão aqueles adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão de bens.
7. No caso da ação de divórcio, em que se discutirá a pertinência dos bens arrolados para a partilha, o valor da causa se afere por estimativa, considerando-se o valor dos bens indicados na inicial.
8. Há sucumbência recíproca e proporcional na ação de partilha de bens por divórcio quando a autora tem maior êxito nos pedidos da inicial e, por outro lado, o réu é vencedor na maior parte da reconvenção, obtendo ambos, portanto, vitórias e perdas nas pretensões manifestadas.
9. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos.